Tribunal: TJBA
Processo: 8005212-38.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005212-38.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE GOMES SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL DE GUANAMBI Nº 1.089/2016. ADICIONAL DE 50% E ESCALONAMENTO VERTICAL. VEDAÇÃO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Guanambi contra sentença que concedeu a segurança para determinar o recálculo do salário-base com observância ao piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/08), acrescido de 50% e respeitado o escalonamento vertical, conforme a Lei Municipal nº 1.089/2016.

2. O ente municipal alega inconstitucionalidade da lei local por ausência de estudo de impacto financeiro, revogação tácita do adicional e violação à reserva do possível.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Lei Municipal nº 1.089/2016 é constitucional e permanece vigente quanto ao adicional de 50% e ao escalonamento da carreira; (ii) se leis posteriores de reajuste geral promoveram a revogação tácita da norma especial; (iii) se é possível a execução provisória de sentença que determine a inclusão de vantagens em folha de pagamento de servidor público antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autonomia municipal permite a fixação de vencimentos em patamares superiores ao piso nacional, não havendo inconstitucionalidade na Lei nº 1.089/2016. A ausência de estudo de impacto financeiro no processo legislativo, por si só, não autoriza o Poder Judiciário a afastar a aplicação da norma em controle difuso por mera alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Aplica-se o princípio da especialidade e da segurança jurídica, visto que leis genéricas de reajuste anual não revogam disposições específicas de plano de carreira, salvo se houver manifesta incompatibilidade ou tratamento exaustivo da matéria, o que não ocorreu no caso.

6. O artigo 2º-B da Lei nº 9.494/97 veda expressamente a execução provisória de sentença que implique concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos.

7. A pendência de pacificação do Tema 1218 no STF sobre a matéria recomenda cautela, evitando-se o pagamento antecipado de verbas que, dada a natureza alimentar, seriam irrepetíveis em caso de reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

9.
Tese de julgamento:
"1. É válida a legislação municipal que estabelece vencimentos para o magistério em patamar superior ao piso nacional. 2. A implementação de reajuste salarial decorrente de sentença judicial contra a Fazenda Pública deve observar o trânsito em julgado, nos termos do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8005212-38.2024.8.05.0088
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
e apelada
SOLANGE GOMES SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
e manter a sentença em sede de Reexame Necessário, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça